Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Processo : 0738243-63.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração da EXEQUENTE MÔNICA PONTE SOARES contra o v. acórdão (id. 68466397) que negou provimento ao agravo de instrumento da parte contrária, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução em relação à coexequente, aqui embargante. Doravante, a embargante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 69100968). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência dos embargos de declaração, declaro a extinção do procedimento recursal e perda do objeto dos declaratórios. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator